Tribunal: TJBA
Processo: 8137222-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137222-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: WILSON ALVES SAMPAIO NETO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8137222-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como embargado
WILSON ALVES SAMPAIO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator